Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-62.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023261-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (PROCURADOR), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (PROCURADOR), AMANDA PREDIGER - CPF: 105.836.159-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO RIO DO SANGUE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 36.999.392/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGADOS ARGUEM O NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO CONFIGURADO. EFEITO MODIFICATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento de equívoco na decisão embargada impõe a sua correção e resulta no efeito modificativo ao julgado.

A incidência de multa por considerar os Embargos protelatórios é admitida apenas quando o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número alegando que a decisão é nula por ausência de fundamentação, que houve omissão e com objetivo de prequestionamento.

Aduz que decisão determinativa de suspensão do feito não pode retroagir para prejudicar o seu direito e que na sessão realizada no dia 16/03/2022, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa

quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
, o que se permite concluir, que continua a prevalecer a orientação vazada no artigo 85,§ 2º, do vigente Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, os embargados arguem preliminar de não conhecimento do Recurso sob o argumento de que o pedido não foi certo e determinado, sendo, portanto, inepta a petição. Diz que os Embargos são protelatórios, motivo pelo qual deve o recorrente ser sancionado com a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (id n. 123877958-pág. 01/15.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Os embargados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso sob a alegação de que o pedido não foi certo e determinado, sendo, pois, inepta a petição recursal.

Entretanto, os Embargos estão devidamente fundamentados, bem como o pedido para que fossem supridas e aclaradas as omissões apontadas.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O Agravo de Instrumento foi interposto da decisão judicial que, em
Cumprimento de Sentença indeferiu a tutela de urgência que visava o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias em nome de Amanda Prediger e da Vale do Rio do Sangue Participáções
.

O agravante/embargante alegou violação aos artigos 854, 300, § 1º, 301, 524, inciso III, 789, e 790, todos do CPC, pois, segundo ele, se tratava de medidas de urgência assecuratórias de honorários advocatícios, em que se inclui o bloqueio de ativos em nome dos devedores, mesmo sem a prévia ciência deles.

Aduziu que iniciou o cumprimento provisório de sentença com pedido de tutela de urgência contra os agravados para recebimento de
R$1.264.121,37
referentes aos honorários sucumbenciais fixados nos Embargos de Terceiro n. 1001507-93.2021.8.11.0055, visto que defendeu em juízo os interesses da empresa BASF S/A.

No voto condutor do acórdão embargado consignei que:

“Em consulta ao processo principal (1001507-93.2021.8.11.0055), do qual o agravante visa o cumprimento provisório da sentença, foi determinado o sobrestamento do Recurso Especial interposto pela parte executada até o pronunciamento definitivo do STJ, ante a afetação da controvérsia - Tema 1.076 (Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.). Não obstante a Corte Especial do STJ ter afastado a ordem de suspensão nacional dos feitos que cuidam da matéria e ter decidido reiteradamente que o simples sobrestamento do Recurso Especial por aguardar julgamento de repetitivo não suspende o prosseguimento da execução provisória,
o juízo a quo suspendeu a tramitação da lide ora em análise. Uma vez que durante esse período é defeso praticar qualquer ato processual, julgo prejudicado o presente Recurso.”

Essa decisão não é nula por ausência de fundamentação, mas é equivocada. Apesar de o juízo
a quo
ter sobrestado o processo, a decisão agravada deveria ter sido reexaminada, uma vez que foi proferida antes do magistrado determinar a suspensão dos autos, motivo pelo qual passo a fazê-lo.

A controvérsia consiste na análise da decisão que indeferiu o bloqueio de ativos financeiros em nome da filha dos executados e da sua empresa.

O agravante demonstrou que os executados tem utilizado do dinheiro existente nas contas de sua filha e de sua empresa para pagamento de custas judiciais em ações de seu interesse, com valores expressivos, como R$107.895,00 e R$87.895,00, além de dois valores de R$40.000,00 e um de R$10.000,00, para pagamento de honorários advocatícios nos autos 001871-90.2017.8.11.003, em curso na 1ª Vara Cível de São José do Rio Claro-MT,
todos feitos mediante transferência bancária.

Contudo,
sua filha e a referida empresa não fazem parte da relação processual
e não houve a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica para que pudesse ser deferido o pedido e ter seus ativos financeiros constritos por dívida do casal, ora agravados.

O artigo 854 do CPC dispõe que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos

financeiros
existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como se vê, é permitido a indisponibilidade de ativos financeiros
em nome do executado e não de outra pessoa
, seja física ou jurídica, estranha ao processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTAS PERTENCENTES A EMPRESA DIVERSA DAQUELA QUE FIRMOU O NEGÓCIO JURÍDICO E DA QUE FOI PARTE NA AÇÃO PRIMEVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Não se procede ao bloqueio de ativos financeiros existentes em contas e aplicações pertencentes a empresa que não participou do negócio firmado pela Apelada nem da ação primeva. Necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sentença reformada. Apelo provido.
(TJ-BA - APL: 03219375320158050001, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

Além disso, o STJ tem decidido que, mesmo após
a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro via Bacenjud não perdeu a natureza acautelatória e, para ser efetivada antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão, o que não ocorreu neste caso. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Logo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o bloqueio de ativos financeiros nas contas correntes da filha e da empresa dos agravados, pois os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência não ficaram devidamente demonstrados.

Isso posto, dou provimento aos Embargos de Declaração para, concedendo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão ora impugnado e negar provimento ao Agravo de Instrumento, cuja ementa deverá ficar registrada nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA FILHA E DA EMPRESA DOS EXECUTADOS. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se defere o bloqueio de ativos financeiro existentes em contas de terceiros estranhos à lide.

Não demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, deve ser indeferida a medida.”

Quanto ao pedido formulado pelos embargados de aplicação de multa ao embargante, sob o fundamento dos Embargos serem protelatórios, importante registrar que a incidência dessa sanção é admitida apenas quando o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência, o que não é o caso dos autos. Pedido indeferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022